Tribunal: TJDFT
Processo: 0730835-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que fixou alimentos definitivos em 25% do salário-mínimo em favor de sua filha menor impúbere. O apelante alegou comprometimento de sua capacidade financeira, em razão de atuar como vendedor de frutas e arcar com despesas diversas, inclusive com outra filha menor. Requereu a redução dos alimentos para 13% do salário-mínimo, ou, subsidiariamente, para 15% dos rendimentos brutos em caso de vínculo empregatício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A única questão em discussão reside em verificar se estão presentes os pressupostos para a minoração da pensão alimentícia fixada em 25% do salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento imposto constitucional e legalmente aos genitores, sendo presumidas as necessidades dos filhos menores.
4. A análise do conjunto probatório, incluindo imagens anexadas aos autos, demonstra que o alimentante possui renda e padrão de vida superiores àqueles declarados, evidenciando maior capacidade para arcar com a obrigação alimentar. 4.1. O dever de prover o sustento da filha menor é prioritário e não pode ser afastado por alegações não comprovadas de desemprego ou insuficiência financeira, sendo exigida diligência do genitor na busca de oportunidades para garantir a subsistência digna da prole.
5. A constituição de nova família e o aumento da prole não afastam a incidência do princípio da paternidade responsável, não sendo admissível transferir à filha menor o sacrifício decorrente da pretendida redução da obrigação alimentar.
6. Constatado que a sentença observou o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência deste e. TJDFT, não há razão para acolhimento da pretensão recursal de minoração do percentual fixado a título de alimentos na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, priorizando as necessidades do alimentando e considerando a real capacidade financeira do alimentante.
2. A constituição de nova família não justifica, por si só, a redução dos alimentos devidos a filho de outro relacionamento.